Tribunal: TJDFT
Processo: 0709705-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUEL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente”. (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020.)
4. Inexistem contradição, obscuridade e omissão no julgado. 4.1. Em razão da homologação judicial de acordo celebrado entre as partes, para pagamento de débito de aluguel, os termos pactuados devem ser cumpridos.
5. Muito embora a agravante alegue a ocorrência de novação dos débitos anteriormente pactuados e tenha apresentado termo de distrato, bem como conversas de whatsapp mantidas entre as partes, não há evidências de que essa nova tratativa foi confirmada. 5.1. O termo de distrato apresentado pela agravante não está assinado. Além disso, as conversas de whattsapp constantes dos autos indicam tratativas de cumprimento da obrigação pactuada, mas não a sua confirmação.
6. Dessa forma, celebrado o acordo por agente capaz, livre manifestação de vontade, e sendo lícito o objeto da composição, estão ausentes quaisquer dos requisitos idôneos a afastar o ato jurídico que foi devidamente homologado pelo juízo a quo.
7. Precedente jurisprudencial: “Versando o acordo sobre objeto lícito e disponível, tendo sido celebrada a avença mediante a livre manifestação das partes, os seus termos devem prevalecer, o que, por conseguinte, inviabiliza a extinção do processo antes de quitada a obrigação. (...)”. (07174335620188070007, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 16/11/2020.)
8. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autorizam o acolhimento dos embargos de declaração.
9. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
10. Embargos rejeitados.